Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-48.2019.8.11.0014
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000501-48.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), NEUZA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 045.630.648-07 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 056.723.978-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PISCICULTURA EM IMÓVEL RURAL. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE SEM LICENÇA AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. OBSCURIDADE QUANTO À DELIMITAÇÃO DA ÁREA A SER RECUPERADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Marco Antônio de Souza e Neuza de Souza Ferreira contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a prática de piscicultura em imóveis rurais (Fazendas Mariana I, II e III) sem licenciamento ambiental e em Área de Preservação Permanente (APP), com condenação à apresentação de PRAD, obtenção de licença ambiental e pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a condenação dos Apelantes à obtenção de licença ambiental e à elaboração e execução de PRAD, diante da prática de piscicultura em APP sem autorização; (ii) estabelecer se há obscuridade na sentença quanto à delimitação das áreas afetadas que inviabilize o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal (art. 225, §3º) e a Lei Federal nº 6.938/1981 exigem o licenciamento prévio para atividades potencialmente poluidoras, sendo a piscicultura uma delas, independentemente de haver ou não comprovação de dano ambiental efetivo.

4.

Relatórios técnicos da SEMA, autos de infração e termos de embargo evidenciam a exploração da atividade em APP e sem licenciamento, configurando infração ambiental e responsabilidade objetiva dos proprietários.

5.

A alegação de regularização espontânea é afastada, pois os Apelantes já haviam sido autuados e embargados antes do protocolo do novo pedido de licenciamento.

6.

A prática da aquicultura em APP é admitida apenas com licenciamento ambiental e sob condições específicas, que não foram atendidas no caso concreto.

7.

O argumento de que a piscicultura é de interesse social e econômico não exime o cumprimento das exigências legais, tampouco autoriza intervenção em APP sem licença.

8.

A responsabilidade ambiental é objetiva, solidária e propter rem, recaindo sobre os atuais proprietários, nos termos da CF/1988, art. 225, §3º, e do art. 7º da Lei nº 12.651/2012.

9.

Os relatórios da SEMA gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao infrator provar o contrário, conforme Súmula 618 do STJ, que admite a inversão do ônus da prova em ações ambientais.

10.

A ausência de licenciamento por si só já configura infração, nos termos do Decreto nº 6.514/2008, art. 66, sendo irrelevante a demonstração de dano efetivo.

11.

Os esforços dos Apelantes para regularizar a situação são relevantes, mas não afastam a obrigação de reparação, podendo ser considerados apenas para modulação da execução.

12.

As Portarias que classificam as barragens como de risco baixo não substituem o licenciamento ambiental, nem afastam a irregularidade.

13.

Assiste razão aos Apelantes quanto à obscuridade da sentença, que remete a relatório técnico genérico sem identificar de forma específica os tanques em APP e as áreas que devem ser objeto de recuperação.

14.

Para assegurar o cumprimento adequado da condenação, é necessária a elaboração de laudo técnico atualizado pela SEMA, que delimite precisamente as áreas degradadas e os tanques em APP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prática de piscicultura em Área de Preservação Permanente sem prévio licenciamento ambiental configura infração ambiental e gera obrigação de reparação, ainda que não haja demonstração de dano ambiental efetivo.

2.

A responsabilidade ambiental é objetiva, solidária e propter rem, recaindo sobre os atuais proprietários do imóvel.

3.

O simples protocolo de pedido de licenciamento ambiental não autoriza a instalação ou continuidade de atividade potencialmente poluidora.

4.

A sentença que impõe a recuperação ambiental deve ser líquida e certa quanto à delimitação das áreas afetadas, sob pena de comprometer sua eficácia.

5.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente deve elaborar laudo técnico atualizado, no cumprimento de sentença, especificando os tanques localizados em APP e delimitando as áreas a serem objeto do PRAD.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, §3º; Lei nº 6.938/1981, art. 10; LC/MT nº 38/1995, art. 18; LC/MT nº 592/2017, art. 35; Lei nº 12.651/2012, arts. 3º, II; 4º, §6º; 7º, §§1º e 2º; Decreto nº 6.514/2008, art. 66; CPC/2015, arts. 373, II e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 618; STJ, Súmula 623; TJMT, AI nº 1011547-76.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.06.2020, DJE 01.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta por Marco Antônio de Souza e Neuza de Souza Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que julgou procedente a Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A sentença reconheceu a prática de atividade de piscicultura em imóveis rurais dos requeridos – denominados Fazenda Mariana I, II e III – sem a devida licença ambiental, e em áreas de preservação permanente, impondo, dentre outras obrigações, a apresentação de PRAD e obtenção de licenciamento junto à SEMA, além da condenação ao pagamento das custas processuais.

Condenando, ainda, os Recorrentes em honorários advocatícios, nos termos do art. 84 do CPC.

Em suas razões recursais, os Apelantes aduzem que protocolaram pedido de regularização da atividade antes mesmo da propositura da demanda, acompanhado de documentação comprobatória, nos termos da legislação ambiental vigente.

Alegam inexistência de dano ambiental, ausência de delimitação precisa das áreas apontadas como irregulares e a desproporcionalidade da medida de interdição total da atividade produtiva.

Destacam, ainda, o relevante caráter socioeconômico da piscicultura desenvolvida na localidade.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, o Ministério Público sustenta que restaram comprovadas as irregularidades ambientais mediante vistoria técnica, laudos e autos de infração expedidos pela SEMA, que identificaram intervenção em área de preservação permanente e ausência de licenciamento válido.

Aduz que os Recorrentes persistiram na atividade mesmo após o embargo e que o dano ambiental decorre da exploração sem observância das normas ambientais, sendo inaplicáveis os benefícios de regularização espontânea previstos na legislação estadual.

Requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Marco Antônio de Souza e Neuza de Souza Ferreira se insurgem contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em Ação Civil Pública Ambiental.

Denota-se dos autos que, o Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação Civil Pública Ambiental, em desfavor dos ora Apelantes, narrando que eles são proprietários das Fazendas Mariana I, II e III, localizadas no município de Poxoréu, onde desenvolvem atividades de piscicultura.

Segundo consta da inicial, o empreendimento possui 49 (quarenta e nove) tanques para criação de peixes e 3 (três) reservatórios artificiais resultantes de barragens construídas em 2 (dois) corpos hídricos sem denominação, os quais são afluentes do rio Sangradorzinho.

Confere-se dos autos que, em outubro de 2017, técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente realizaram inspeção nos imóveis, lavrando o Relatório Técnico de Inspeção número 176/DUDR/SEMA/2017.

O referido relatório constatou que a maioria dos tanques de piscicultura estava situada em Área de Preservação Permanente e que as atividades estavam sendo desenvolvidas sem o devido licenciamento ambiental.

Em razão dessas irregularidades, foram lavrados os Autos de Infração números 132.731 e 132.730, bem como expedidos os Termos de Embargo e Interdição números 111.902 e 111.901, determinando a paralisação imediata das atividades.

Posteriormente, em fevereiro de 2019, nova inspeção foi realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ocasião em que se constatou que os Apelantes haviam descumprido os embargos anteriores, continuando a desenvolver as atividades de piscicultura e, inclusive, expandindo o empreendimento com a construção de novos tanques.

Verificou-se, ainda, que não haviam sido atendidas as condicionantes estabelecidas no processo administrativo número 357.658/2017, referente ao pedido de licenciamento ambiental.

Consta do caderno processual que em 07/02/2019 foi publicado no Diário Oficial o Edital de Indeferimento de Licença Ambiental, no qual constava o indeferimento do pedido de licenciamento formulado pelos Apelantes no processo administrativo número 357.658/2017.

Posteriormente, em 25/03/2019, os Recorrentes protocolaram novo requerimento de licenciamento ambiental junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, desta vez com documentação mais completa.

Confira-se que a inicial da Ação Civil Pública foi protocolada em 26/06/2019, cujo pedido liminar foi deferido pelo Juízo de primeiro grau, determinando que os Requeridos se abstivessem de realizar toda e qualquer atividade de piscicultura em toda a extensão dos imóveis, principalmente nas áreas de preservação permanente, até que fosse ultimada a regularização junto ao órgão ambiental.

Em julho de 2023, foi publicada a Portaria número 726/2023, pela qual a Secretaria de Estado de Meio Ambiente classificou a barragem existente na Fazenda Mariana I quanto à segurança, atribuindo-lhe Dano Potencial Associado Baixo, Categoria de Risco Baixo e Volume Pequeno.

Durante a instrução processual, foi realizada audiência em abril de 2024, na qual foram ouvidos Wilson José Alves Manfio, arrendatário do empreendimento, e Darci Carlos Fornari, responsável técnico pelo requerimento das licenças ambientais.

As testemunhas confirmaram que o pedido de licenciamento estava em andamento junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pendente da outorga de águas.

Em dezembro de 2024, foi publicada a Portaria número 1.519/2024, com classificação idêntica para a barragem da Fazenda Mariana II.

O Magistrado de primeiro grau, após a instrução processual, julgou o pedido da Ação Civil Pública procedente, nos seguintes termos:

“No mais, não há provas nos autos da recuperação da área de preservação permanente e/ou a regularização corretiva das atividades desenvolvidas pelos requeridos, ônus que incumbia a eles, nos termos do Art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, evidenciada a degradação ambiental e a responsabilidade dos atuais proprietários do imóvel, ora requeridos a obrigação de fazer atinente à reposição ecológica do local do dano ambiental mediante plano de recuperação da área degradada, bem como a licença ambiental é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pelo Ministério Público, confirmando a liminar concedida.

a)
A)
CONDENAR os requeridos a obterem a licença ambiental junto ao órgão competente;

b)
B)
Determinar a apresentação e execução de Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD)
,
elaborado por profissional habilitado e aprovado pela SEMA;

c)
C) Condenar os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do

art. 84 do CPC
.
” (id. 310239951).

Irresignados, os Apelantes interpõem o presente recurso, sustentando, em síntese, que o Juízo de primeiro grau não analisou as teses defensivas contidas na contestação, notadamente quanto à inexistência de comprovação de desmatamento e de dano ambiental efetivo.

Afirmam que não foram juntadas aos autos fotografias ou laudos técnicos que demonstrem a ocorrência de dano ao meio ambiente, sendo insuficiente, para esse fim, o mero relatório técnico elaborado pelos agentes fiscalizadores.

Por fim, sustentam que a sentença é obscura, porquanto não é clara quanto aos tanques de piscicultura que se encontram localizados em Área de Preservação Permanente e que deveriam ser aterrados, nem quanto à área que sofreu intervenção antrópica e que deveria ser objeto do Plano de Recuperação de Área Degradada.

Argumentam que tal obscuridade inviabiliza o cumprimento da condenação.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública ou, subsidiariamente, que seja sanada a obscuridade quanto à delimitação das áreas objeto de recuperação.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em determinar se a sentença que, julgou procedentes os pedidos, formulados na Ação Civil Pública Ambiental deve ser mantida, especialmente quanto à condenação dos réus à obtenção de licença ambiental e à elaboração e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada, considerando que desenvolvem atividade de piscicultura, sem licenciamento ambiental, em propriedades rurais onde parte dos tanques está localizada em Área de Preservação Permanente.

Como se sabe, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O §3º do referido dispositivo constitucional consagra, expressamente, a responsabilidade objetiva em matéria ambiental, dispondo que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

A Lei Federal n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece em seu artigo 10 que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento.

No âmbito estadual, a Lei Complementar n. 38, de 21 de novembro de 1995, que instituiu o Código Ambiental do Estado de Mato Grosso, dispõe em seu artigo 18 que as pessoas físicas ou jurídicas, inclusive os órgãos e entidades da administração pública, que vierem a construir, instalar, ampliar e funcionar estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento junto à SEMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.

Desse modo, a exigência de prévio licenciamento ambiental constitui instrumento essencial de controle e fiscalização das atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente, permitindo ao Poder Público avaliar, de forma técnica e científica, os impactos ambientais da atividade pretendida e estabelecer as condicionantes necessárias para mitigação ou compensação dos danos.

Veja-se que o termo prévio, utilizado pela legislação, não deixa margem para interpretação diversa: o licenciamento deve ser obtido antes do início da instalação e do funcionamento da atividade potencialmente poluidora.

No caso dos autos, restou incontroverso que os Apelantes desenvolvem atividade de piscicultura em suas propriedades rurais, denominadas Fazendas Mariana I, II e III, sem a obtenção do necessário licenciamento ambiental.

Confira-se que os relatórios técnicos, elaborados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, bem como os autos de infração e os termos de embargo e interdição, lavrados em outubro de 2017 e, em fevereiro de 2019, comprovam, de forma inequívoca, que as atividades estavam sendo desenvolvidas sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Os Apelantes, contudo, alegam que protocolaram pedido de licenciamento ambiental em 25/03/2019, antes da propositura da presente Ação Civil Pública, e que tal circunstância afastaria a autuação, nos termos do artigo 35 da Lei Complementar Estadual n. 592/2017.

Referido argumento, contudo, não merece acolhida.

O artigo 35 da Lei Complementar Estadual n. 592/2017 estabelece que, “
Quando o empreendedor que estiver exercendo atividade sem licença solicitar a regularização espontânea da sua atividade, mediante apresentação de projeto de licenciamento, não lhe será aplicada autuação, desde que não seja constatado dano ambiental decorrente do exercício da atividade e este cumpra todas as notificações emitidas pela SEMA, no curso do processo de licenciamento ambiental
.”

No caso concreto, verifica-se que os Recorrente já haviam sido autuados e notificados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente em outubro de 2017, sendo expedidos, inclusive, termos de embargo e interdição das atividades.

Posteriormente, em fevereiro de 2019, nova fiscalização constatou o descumprimento dos embargos anteriores e a continuidade e expansão das atividades.

Assim, não se pode falar em regularização espontânea quando as atividades já estavam embargadas e os Apelantes persistiram em desenvolvê-las.

Ademais, o mero protocolo do pedido de licenciamento ambiental não autoriza o início ou a continuidade das atividades potencialmente poluidoras.

Ora, a legislação é clara ao exigir o prévio licenciamento, ou seja, a obtenção da licença antes do início da instalação e do funcionamento da atividade.

Nesse sentido, o protocolo do pedido constitui apenas o início do processo administrativo de licenciamento, que deverá percorrer todas as etapas previstas na legislação até a eventual concessão da licença de operação.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que o simples protocolo do requerimento pela expedição de licença ambiental não é suficiente para autorizar a exploração de atividade econômica, ainda que em caráter liminar ou provisório, sendo necessária a efetiva concessão da licença pelo órgão ambiental competente.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça, cujo Recurso de minha relatoria, abaixo colaciono:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRÁTICA DE PSICULTURA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – TERMO DE INTERDIÇÃO/EMBARGO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PELA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO DE BASE – FUNDAMENTO NO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO PELA LICENÇA AMBIENTAL – IRREGULARIDADES APONTADAS PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR COMPETENTE EM TEMPO PRETÉRITO – NOTIFICAÇÃO DO INTERESSADO – PENDÊNCIAS NÃO SANEADAS AO LONGO DE DOIS ANOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR - RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da antecipação da tutela, é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do CPC, com a apresentação de prova inequívoca do direito pleiteado, aliada à demonstração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

O simples protocolo do requerimento pela expedição de licença ambiental não é suficiente para autorizar a exploração de atividade econômica, ainda que em caráter liminar ou provisório, uma vez identificada a necessidade de adequações pelo órgão ambiental competente e, notificada a parte interessada, passados mais de dois anos, persiste a pendência das completas regularizações.

Se inexistem provas, nos autos, capazes de evidenciar a verossimilhança das alegações autorais, bem como o risco de dano que circunda o caso concreto, escorreito se mostra o decisum que indefere a tutela de urgência vindicada, o que torna a sua manutenção medida impositiva.

(N.U 1011547-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) (grifei)

Outrossim, os relatórios técnicos, elaborados pela SEMA (Secretaria de Estado de Meio Ambiente), atestam que parte significativa dos tanques de piscicultura instalados nas Fazendas Mariana I, II e III está localizada em Área de Preservação Permanente (APP).

O Relatório Técnico de Inspeção n. 176/DUDR/SEMA/2017 consigna expressamente que, em relação aos tanques observados, grande parte encontra-se na Área de Preservação Permanente (APP) do curso d'água sem denominação, afluente do rio Sangradorzinho.

A Lei Federal n. 12.651, de 25 de maio de 2012, que instituiu o novo Código Florestal, define em seu artigo 3º, inciso II, que “
Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas
.”

Em regra, portanto, não se admite a ação humana interventora em Área de Preservação Permanente (APP), pois ela se destina exclusivamente à manutenção do meio ambiente de forma preservada.

Dessarte, a intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente (APP) somente é admitida em hipóteses excepcionais de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, devidamente previstas em lei e autorizadas pelo órgão ambiental competente, nos termos do artigo 8º da Lei Federal n. 12.651/2012.

Os Apelantes sustentam, ainda, que a Lei Estadual n. 8.464, de 29 de setembro de 2006, declara a piscicultura como atividade de interesse social e econômico, autorizando a intervenção em Área de Preservação Permanente.

Alegam, ainda, que a Lei Federal n. 12.651/2012, em seu artigo 4º, §6º, admite a prática da aquicultura em Área de Preservação Permanente em imóveis rurais com até 15 módulos fiscais.

De fato, a Lei Estadual n. 8.464/2006, em seu artigo 5º, declara de interesse social e econômico a atividade de piscicultura para fins de implantação que envolva a supressão da área de preservação permanente, atendidos os requisitos estabelecidos na referida lei.

O artigo 6º da mesma lei dispõe que será autorizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente para o uso na atividade de piscicultura quando o requerente comprovar a inexistência de alternativa técnica e locacional em sua propriedade, comprovar a imprescindibilidade da intervenção na Área de Preservação Permanente para a viabilidade econômico-financeira total do empreendimento, comprovar o acompanhamento técnico de profissional habilitado e indicar as medidas mitigadoras e de compensação necessárias.

Por sua vez, a Lei Federal n. 12.651/2012, em seu artigo 4º, §6º, estabelece que, nos imóveis rurais com até 15 módulos fiscais, é admitida, nas áreas de que tratam os incisos I e II do caput do referido artigo, a prática da aquicultura e a infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de recursos hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com norma dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente; esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de recursos hídricos; seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente; e o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural.

Verifica-se, portanto, que tanto a legislação estadual quanto a legislação federal admitem, em tese, a prática da aquicultura ou piscicultura em Área de Preservação Permanente (APP), reconhecendo o interesse social e econômico dessa atividade.

Entrementes, ambas as legislações condicionam expressamente essa possibilidade à obtenção do licenciamento ambiental junto ao órgão competente e ao cumprimento de requisitos técnicos específicos, notadamente, a comprovação de inexistência de alternativa técnica e locacional, a adoção de práticas sustentáveis e a indicação de medidas mitigadoras e compensatórias.

No caso dos autos, os Apelantes não obtiveram o necessário licenciamento ambiental para a prática da aquicultura em Área de Preservação Permanente (APP).

Veja-se que, embora tenham protocolado pedido de licenciamento, esse pedido foi inicialmente indeferido, conforme edital publicado em 7 de fevereiro de 2019, e o novo pedido protocolado em 25 de março de 2019 ainda se encontra em análise pelo órgão ambiental.

Assim, não estão preenchidos os requisitos legais para a intervenção em Área de Preservação Permanente (APP).

Dessa forma, o argumento dos Recorrentes de que apenas 2 (dois) tanques estariam eventualmente localizados em Área de Preservação Permanente (APP) não encontra respaldo nos autos.

Os relatórios técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) são claros ao consignar que grande parte dos tanques estão em Área de Preservação Permanente.

Ademais, ainda que apenas 2 (dois) tanques estivessem nessa situação, a irregularidade persistiria, pois, qualquer intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), sem autorização do órgão ambiental competente configura infração ambiental e gera a obrigação de reparação.

Nesse sentido, como se sabe, a
responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, solidária e
propter rem
, independendo da demonstração de culpa ou dolo do agente.

Basta a comprovação do nexo causal entre a conduta e o resultado danoso para que surja a obrigação de reparar o dano causado ao meio ambiente.

Com efeito, o artigo 225, §3º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores à obrigação de reparar os danos causados, independentemente de outras sanções.

A Lei Federal n. 12.651/2012, em seu artigo 7º, §1º, dispõe que, “
Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei
.”

O §2º do mesmo artigo estabelece que “
A obrigação prevista no § 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.”

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento na Súmula 623, que dispõe:

"As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem,
sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."

Assim, independentemente de terem sido os Apelantes os causadores diretos de eventual degradação anterior à sua propriedade, a responsabilidade pela recuperação da Área de Preservação Permanente recai sobre eles na qualidade de atuais proprietários dos imóveis.

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que os Recorrentes são proprietários das Fazendas Mariana I, II e III, onde desenvolvem atividade de piscicultura com instalação de tanques em Área de Preservação Permanente (APP), sem a obtenção do necessário licenciamento ambiental.

Os relatórios técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), os autos de infração e os termos de embargo e interdição comprovam de forma inequívoca a intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), sem autorização do órgão competente.

Está, dessa forma, configurado o nexo causal entre a conduta dos Apelantes e o resultado danoso ao meio ambiente, surgindo a obrigação de reparação.

Nessa linha de intelecção, convém destacar que os autos de infração e os relatórios técnicos elaborados por servidores públicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental.

Trata-se de presunção relativa, que admite prova em contrário, mas que transfere ao autuado o encargo probatório.

Ademais, em matéria ambiental, é admissível a inversão do ônus da prova em favor do meio ambiente, em razão da aplicação do princípio da precaução e da natureza difusa do bem jurídico tutelado.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento na Súmula 618, que dispõe: "
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
".

Assim, caberia aos Apelantes demonstrar a inexistência de dano ambiental ou a regularidade de suas atividades, ônus do qual não se desincumbiram adequadamente.

Como já citado anteriormente, os relatórios técnicos elaborados pelos agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente são documentos oficiais, dotados de fé pública, que gozam de presunção de veracidade.

Confere-se que os técnicos do órgão ambiental realizaram vistorias
in loco
, constatando a existência de tanques de piscicultura em Área de Preservação Permanente e a ausência de licenciamento ambiental.

Ora, tais constatações são suficientes para comprovar a infração ambiental e o dano ao meio ambiente, independentemente da juntada de fotografias ou laudos técnicos complementares.

Ademais, a ausência de licenciamento ambiental, por si só, já configura infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 66 do Decreto Federal n. 6.514, de 22 de julho de 2008.

Ainda que não houvesse dano ambiental efetivo comprovado, o que não se admite, mas apenas por argumentar, a mera instalação e funcionamento de atividade potencialmente poluidora, sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, já seria suficiente para gerar a obrigação de cessar as atividades e regularizar a situação.

De outro lado, os Apelantes sustentam, também, que nunca se abstiveram de buscar a regularização da atividade, havendo comprovação documental de iniciativas reiteradas junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Alegam que a morosidade e os entraves enfrentados no processo de licenciamento não podem ser imputados ao empreendedor, sendo decorrentes da ausência de legislação específica estadual, da falta de normativas técnicas claras e da carência de corpo técnico especializado na Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Argumentam, ainda, que obtiveram as Portarias ns. 726/2023 e 1.519/2024, pelas quais a Secretaria de Estado de Meio Ambiente classificou as barragens como de Dano Potencial Associado Baixo e Categoria de Risco Baixo, o que demonstraria a ausência de impacto ambiental significativo.

De fato, os autos demonstram que os Recorrentes protocolaram pedidos de licenciamento ambiental junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, tendo o 1º pedido sido indeferido e o 2º ainda se encontrando em análise.

Demonstram, ainda, que obtiveram a classificação das barragens quanto à segurança, com atribuição de categoria de risco baixo.

Deveras, essas circunstâncias são dignas de nota e revelam esforços no sentido de regularizar o empreendimento.

Contudo, essas diligências, embora louváveis, não têm o condão de elidir a responsabilidade civil objetiva pelos danos ambientais causados.

Consoante já citado acima, a obrigação de reparação do dano ambiental independe de culpa ou dolo do agente, bem como dos esforços eventualmente empreendidos para regularização posterior.

A responsabilidade objetiva existe desde o momento em que ocorreu a intervenção em Área de Preservação Permanente, sem autorização do órgão ambiental competente, persistindo até a efetiva reparação do dano.

De fato, os esforços de regularização empreendidos pelos Apelantes podem e devem ser considerados pelo Poder Judiciário, mas não para afastar a responsabilidade civil ambiental, e sim para eventual modulação dos efeitos da condenação ou para dosimetria de sanções pecuniárias que venham a ser impostas.

No caso concreto, tais empenhos não justificam a improcedência da Ação Civil Pública, mas podem ser considerados na fase de cumprimento de sentença, para estabelecimento de prazos razoáveis para atendimento das obrigações impostas.

Quanto à classificação das barragens como de categoria de risco baixo e dano potencial associado baixo, essa circunstância também não tem o condão de afastar a irregularidade da situação, porquanto essa categorização quanto à segurança das barragens é aspecto distinto do licenciamento ambiental da atividade de piscicultura.

O fato de as barragens serem consideradas seguras não autoriza, por si só, o funcionamento da atividade de piscicultura em Área de Preservação Permanente sem o necessário licenciamento ambiental.

Por fim, o
s Apelantes sustentam que a sentença é obscura, porquanto não é clara quanto aos tanques de piscicultura que se encontram localizados em Área de Preservação Permanente e que deveriam ser aterrados, nem quanto à área que sofreu intervenção antrópica e que deveria ser objeto do Plano de Recuperação de Área Degradada.

Argumentam que tal obscuridade inviabiliza o cumprimento da condenação.

Neste ponto, assiste razão aos Recorrentes.

A sentença recorrida condenou os Apelantes à apresentação e execução de Plano de Recuperação da Área Degradada, elaborado por profissional habilitado e aprovado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Compulsando os autos, verifica-se que se trata de trecho do Relatório Técnico de Inspeção elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no qual consta a seguinte determinação: "Os tanques de piscicultura localizados em área de preservação permanente deverão ser aterrados, devendo ser recomposta esta área, bem como a área que sofreu intervenção antrópica para a implantação da atividade, devendo ser apresentado um Plano de Recuperação de Áreas Degradas (PRAD), com cronograma de implementação".(id. 310239381, fl. 39)

Verifica-se que a determinação constante do relatório técnico não especifica quais tanques de piscicultura estão localizados em Área de Preservação Permanente e deveriam ser aterrados. Tampouco delimita com precisão a área que sofreu intervenção antrópica e que deveria ser objeto do Plano de Recuperação de Área Degradada.

Assim, a sentença, ao fazer remissão a essa determinação genérica, incorreu em obscuridade quanto ao objeto da condenação, eis que para que a sentença possa ser adequadamente cumprida, é necessário que seja líquida, certa e específica quanto ao seu objeto.

No caso concreto, a condenação à elaboração e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada pressupõe a delimitação precisa das áreas que devem ser objeto de recuperação.

Sem essa delimitação, os Apelantes não têm como saber exatamente quais tanques devem ser desativados e aterrados, nem qual a extensão da área a ser recuperada, o que inviabiliza o cumprimento adequado da obrigação e a futura execução forçada.

A obscuridade não afasta, contudo, a procedência da Ação Civil Pública, nem a condenação dos Recorrentes à elaboração e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada.

Todavia, o que se faz necessário é que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, por ser o órgão técnico competente, especifique, mediante laudo técnico atualizado, quais tanques de piscicultura estão efetivamente localizados em Área de Preservação Permanente, bem como delimite com precisão a área que deve ser objeto de recuperação ambiental.

Após a elaboração desse laudo técnico pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, deverá ser concedido aos Apelantes prazo razoável para apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada, elaborado por profissional habilitado, que deverá ser submetido à análise e aprovação do órgão competente, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

Referida solução preserva a efetividade da tutela jurisdicional ambiental, assegurando a reparação do dano causado, ao mesmo tempo em que confere aos Apelantes o direito de conhecer com precisão o objeto da condenação, permitindo o adequado cumprimento da obrigação.

Além disso, respeita a competência técnica do órgão ambiental para delimitação das áreas degradadas e estabelecimento das medidas de recuperação necessárias.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recuso de Apelação, tão somente para reformar a sentença recorrida no ponto relativo à obscuridade quanto à delimitação da área objeto do Plano de Recuperação de Área Degradada, que deverá ser esclarecido pela SEMA, no cumprimento de sentença, especificando, através de laudo técnico atualizado, quais tanques estão efetivamente em APP (Área de Preservação Permanente), e delimitar com precisão, a área objeto do PRAD.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025